Tribunal: TCU
Processo: 018.672/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Associação e de seu então dirigente, ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, por meio de convênio, para a realização de festividade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em desfavor da Associação de Rodeio Completo - Os Tropeiros e de seu então dirigente, Luiz Donizete Sifoleli, tendo por motivo a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Convênio 00654/2009 (Siafi 704041), para a realização da "1a Feira Agropecuária do Comércio de Iepê/SP". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Associação de Rodeio Completo - Os Tropeiros e de seu então dirigente, Luiz Donizete Sifoleli, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 15/12/2009 250.000,00 9.2. aplicar, individualmente, à Associação de Rodeio Completo - Os Tropeiros e ao Sr. Luiz Donizete Sifoleli, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para ciência.